Tribunal: TJDFT
Processo: 0752101-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752101-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA MOTONAUTICA CLUBE AGRAVADO: ANTONIO BARBOSA DINIZ, ALAN HENRIQUE IACCINO D E S P A C H O Intime-se parte agravante para manifestação acerca da legitimidade, interesse e admissibilidade recursal, no prazo de 5 dias, na forma do artigo 932, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que os atos judiciais impugnados (IDs 257737288 e 257498652) não apreciaram a questão controvertida relativa à tutela de urgência, mas apenas determinaram a intimação da parte contrária para manifestação prévia. Além disso, compulsando os autos de origem, verifica-se que foi determinada a emenda à inicial (ID 258048094), inclusive com a retificação do polo passivo e do polo ativo da demanda. Sem prejuízo da determinação acima, solicitem-se informações ao Juízo de origem. Após as manifestações, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator